Tribunal: TJMMG
Processo: 2000111-11.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000111-11.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/07/2024 Publicação: 08/07/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DEMISSÃO – MILITAR DESERTOR. PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO – APRESENTAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 95 – REINTEGRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PERMANENTE – SÚMULA N. 711 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA 8 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DE DEMISSÃO – PROCEDIMENTO COM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA DECISÃO – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Edinei Pereira da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo c/c reintegração ao cargo e reforma com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Edinei Pereira da Silva, visando a nulidade da punição demissionária aplicada nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 9.870/2010 – 8ª Região da Polícia Militar (RPM). O militar, ora apelante, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 64, II, c/c o art. 13, inciso III, da Lei n. 14.310/2002, em razão de deserção. Quanto aos fatos, o autor, como bem pontuado na sentença, alega que: - Ingressou na Corporação em 01/06/1993, prestando seu trabalho com dedicação, competência e responsabilidade, de acordo com seu extrato de registros funcionais, em que consta o conceito A+50, sem punição durante todo o tempo em que permaneceu na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Em 03/06/2003, estando devidamente escalado para o serviço às 18h00min, não compareceu, sendo elaborado termo de deserção em 12/06/2003. - Apresentou-se à PMMG, espontaneamente, em 23/08/2010, sendo confeccionado o ato de sua reversão a partir da data de sua apresentação. - Foi acusado da prática de conduta prevista no artigo 64, II, c/c o artigo 13, III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDM), por ter desertado da Corporação, conduta tipificada no artigo 187 do Código Penal Militar (CPM), amoldando-se ao disposto no artigo 240-A da Lei nº 5.301/69, modificada pela Lei Complementar nº 95/2007. - Em 1999, descobriu ser portador do vírus HIV, sendo encaminhado pelo médico do Batalhão ao Hospital da Polícia Militar (HPM), em Belo Horizonte, por acreditar-se que ali haveria mais recursos, pois a Seção de Assistência à Saúde (SAS) de Governador Valadares não possuía estrutura física e não dispunha de profissionais para o caso. - Embora estivesse debilitado psicologicamente, foi orientado a continuar suas atividades, uma vez que estava em tratamento junto ao Centro de Referência em Atenção Especial à Saúde (CRASE). - Contudo “foi de forma ilegal para os EUA, chegando quase morto, assim encontrando com seus irmãos que lá moravam, procurou o melhor tratamento e melhores condições de sobreviver, ocorrendo uma melhora, e com condição psicológica estruturada”. - Pleiteia a nulidade de sua demissão, pois, ao retornar, deveria ter sido reformado, nos termos do artigo 44, I, “b”, da Lei Delegada 37/89. - Não poderia ser aplicada a demissão, tendo em vista que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva. Restou caracterizado o crime de deserção, por ter faltado em 03/06/2003, e não ter-se apresentado em 8 (oito) dias. Apresentou-se em 23/08/2010, conforme termo de apresentação (fl. 22, do PAD), sendo instaurado o PAD nº 9.870/2012 e homologada a decisão de demissão em 16/06/2012, pelo governador do Estado de Minas Gerais, estando demitido a partir de 19/06/2012. Portanto, da data da deserção, 12/06/2003, até a data de sua efetiva demissão, 19/06/2012, transcorreram mais de 2 (dois) anos. Deve ser considerada como marco inicial para contagem de prazo prescricional a data da deserção, e não a data da prisão. Na época em que restou concretizada a suposta transgressão, deserção não constituía falta disciplinar, apenas transgressão residual ou subjacente, fato que não ocorreu. Diferente do crime de deserção, que tem caráter permanente, a transgressão disciplinar ocorre quando do fato, e não pode ser considerada permanente, devendo ser considerada a transgressão a partir da consumação da deserção. - O comandante-geral é incompetente para aplicar a demissão, conforme artigo 125, §4º, c/c artigo 142, §3º, VI, e artigo 42, §1º, todos da Constituição da República (CR/88), sendo competente para proceder a demissão apenas o Tribunal de Justiça Militar. Não há como interpretar de forma diferente o artigo 142, §3º, VI, da CR/88, além de que, os artigos 39, §9º, e 111, da Constituição Estadual determinam que a Lei estabelecerá as condições de perda de graduação da praça, bem como que “Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial militar em crime militar definido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 em lei, e, ao Tribunal de Justiça Militar, decidir sobre a perda do posto e da patente de Oficial e da graduação de praça.” - Descobriu ser soropositivo em 16/12/1998, comunicando de plano à Corporação, portanto não deveria retornar ao trabalho, principalmente no trabalho operacional, sendo que deveria ser aproveitado somente no serviço interno, até que fosse reformado. Iniciou seu tratamento em 06/10/1999, à espera do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que caso não tivesse se tratado nos EUA não estaria vivo, sendo mais uma vítima da AIDS. A Lei n. 5.301/1969 dispõe acerca da reforma de militar por incapacidade física, sendo que, no caso em tela, a incapacidade se deu por ser portador do vírus da AIDS, devendo ser reformado com proventos integrais, de acordo com o artigo 140, I, da citada Lei, e de acordo com o artigo 44, I, “b”, da Lei Delegada n. 37/1989. - Não há opinião da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) ou do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) pela demissão do autor, portanto, de acordo com artigo 74, §1º, do CEDM, o ato praticado pelo comandante-geral foi ilegal e arbitrário. - Ocorreu cerceamento de defesa, pois, após solução do comandante da 8ª RPM sugerindo a demissão, contrariando os entendimentos da CPAD e do CEDMU, que entenderam pela sua permanência, não foi dada vista do processo, sendo os autos enviados diretamente ao comandante-geral, impossibilitando a apresentação de defesa contra a solução do comandante da 8ª RPM. - Além disso, a conduta do artigo 13, III, do CEDM não se concretizou, visto que a deserção não teve ampla divulgação e nem causou grave escândalo. - Faltou ao ato demissionário a devida motivação, conforme determina o artigo 42 do CEDM e o artigo 4º da Constituição de Minas Gerais, pois o comandante-geral não justificou o motivo pelo qual discordou dos pareceres emitidos pela CPAD e pelo CEDMU, devendo o ato ser anulado. - Ante os vícios apontados, o ato demissionário deve ser anulado e o autor reintegrado aos quadros da PMMG, recebendo os vencimentos e direitos desde a sua demissão. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, pontuando e impugnando os termos da ação. O autor apresentou impugnação à contestação, sustentando a tese contida na inicial. Nos autos de origem, que tramitaram na Justiça comum estadual foi deferida a realização de perícia médica, cujo laudo se encontra no Evento 4, AUTO6, fls. 148/149 e AUTO8, fls. 2/17. No evento 4, AUTO8, fls. 29/42, consta sentença do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias julgando improcedentes os pedidos do autor e, em sede de apelação, o egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) cassou a sentença proferida e julgou ser competente para a demanda a Justiça Militar estadual. Após, o autor interpôs vários recursos, sem efeito, todavia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Remetidos os autos a esta Justiça Especializada, foi reafirmada a competência e mantidos os efeitos da decisão que indeferiu a liminar e concedeu a gratuidade judiciária, conforme despacho no Evento 5 dos autos de origem na primeira instância. Em sentença (Evento 30), o meritíssimo juiz de direito titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] II – FUNDAMENTAÇÃO Pelo que consta dos autos, “1.1 - o nº 110.619-4, Cb PM Edinei Pereira da Silva, lotado à época na 44ª Cia PM / 6º BPM, foi comunicado disciplinarmente por faltar ao serviço para o qual se encontrava previamente escalado no dia 03 de junho de 2003, tendo sido confeccionado o respectivo Termo de Deserção do acusado em data de 12/06/2003, conforme cópia do processo de deserção em anexo; 1.2 – a agregação do militar em razão da consumação da deserção foi publicada no BGPM nº 048, de 03/07/2003; 1.3 – conforme se extrai do Termo de Apresentação de Militar Desertor, o militar desertou devido a problemas financeiros à época dos fatos; 1.4 – o ato de reversão do acusado ao QPPM, a partir de 23 de agosto de 2010, foi publicado no BGPM nº 67, de 02/09/2010;” Em decorrência de tais fatos, respondeu ao Processo Administrativo Disciplinar nº 9.870/2010 – 8ª RPM, cuja solução, ao final, enquadrou disciplinarmente o Autor como incurso na transgressão prevista no artigo 64, inciso II, do CEDM, aplicando-lhe a pena de demissão das fileiras da PMMG. Pois bem. Antes de adentrar no mérito da causa, cumpre analisar a preliminar levantada pelo Autor, que acredita ter ocorrido a prescrição da transgressão disciplinar, ao argumento de que, considerando que foi acusado do cometimento de crime deserção, do qual poderia advir o cometimento de transgressão residual ou subjacente, o prazo prescricional é de dois anos, a contar da prática da possível transgressão, nos termos do artigo 90, III, do CEDM, devendo ser considerada como marco inicial para contagem de prazo prescricional a data da deserção, e não a data da prisão. No entanto, razão não assiste ao Autor. Absurdamente equivocado o entendimento do autor sobre a ocorrência da prescrição, porque bastaria que a deserção durasse mais de dois anos para que o desertor ficasse isento da sanção disciplinar pertinente. Ademais, é sabido que a deserção é um crime permanente, uma vez que sua consumação (que ocorre após o oitavo dia de ausência injustificada) se prolonga no tempo, estando o desertor em contínua situação de flagrante delito, podendo fazer cessar sua permanência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 apresentando-se voluntariamente, o que é o caso do Autor, que se apresentou em 23/08/2010, senão vejamos: A Lei Complementar Estadual nº 95/2007, foi publicada no Diário Oficial do Estado em 18/01/2007. O seu artigo 10 introduziu os artigos 240-A e 240-B à Lei Estadual 5.301/69, os quais transcrevo: “Art. 10. A Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescida dos seguintes arts. 240-A e 240-B: Art. 240-A. O desertor comete ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. Parágrafo único. O prazo para submissão do militar a processo administrativo-disciplinar é de, no máximo, cinco anos, contado da data em que ele foi capturado ou se apresentar. Art. 240-B. Nos casos em que couber a exoneração, o militar será submetido a processo administrativo próprio, sendo-lhe asseguradas as garantias constitucionais.". Pelo artigo 20, da Lei Complementar nº 95/2007, a sua vigência se deu 90 (noventa) dias após a sua publicação, ou seja, em 18/04/2007. Por sua vez, a Lei Complementar Estadual nº 109/2009, foi publicada no Diário Oficial do Estado em 23/12/2009 e retificada em 24/12/2009. O seu artigo 14 introduziu os artigos 240-C, 240-D e 240-E, à Lei Estadual 5.301/69, os quais transcrevo: “Art. 14. A Lei nº 5.301, de 1969, fica acrescida dos seguintes arts. 240-C, 240-D e 240-E: Art. 240-C. Considera-se consumada a deserção prevista no art. 240-A no nono dia de ausência do militar, sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer. Art. 240-D. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para vinte horas semanais a jornada de trabalho do militar legalmente responsável por pessoa com deficiência. Art. 240-E. Considera-se em serviço o militar do Estado que, intimado, for prestar, no período de folga ou descanso, esclarecimentos em procedimento ou processo administrativo ou judicial acerca de fato em que se tenha envolvido em razão do exercício de sua função." Pelo artigo 22, da Lei Complementar nº 109/2009, a sua vigência se deu na data da sua publicação, ou seja, em 24/12/2009. Segundo o artigo 240-C, acima transcrito, configura-se a deserção no 9º dia de ausência do militar, da unidade em que serve ou do lugar que deve permanecer, sem licença. O militar foi considerado desertor a partir de 12/06/2003 e permaneceu nesta condição até 23/08/2010, quando se apresentou à Administração Militar, fazendo cessar a permanência da sua conduta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Observado que a Lei Complementar Estadual nº 95/2007 passou a vigorar a partir de 18/04/2007 e a Lei Complementar Estadual passou a vigorar em 24/12/2009, a conduta do então militar foi por elas alcançada, haja vista a data em que cessou a sua permanência, quando se apresentou à Administração Militar. Visto que o militar estava na condição de desertor após a vigência da Lei Complementar Estadual nº 95/2007, a sua conduta foi classificada como ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe, por força de imposição contida no artigo 240-A, da Lei Estadual nº 5.301/69, acrescentado pelo artigo 10, daquela lei. Ainda, as leis em questão não possuem natureza penal, mas sim administrativa, posto que alteraram a Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969 – Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, à vista da competência legislativa contida no artigo 25, da Constituição Federal. Firmada esta premissa, é sabido que a prescrição se trata de um instituto concebido a favor da estabilidade e segurança das relações jurídicas, resumindo-se na perda da possibilidade de fazer valer o seu direito em face ao decurso do tempo. O artigo 508, do MAPPA, assim dispõe: “Art. 508. A prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar regula-se pela natureza da sanção disciplinar aplicada e observará os seguintes prazos: I – 02 (dois) anos para as transgressões que não acarretam demissão ou reforma disciplinar; II – 04 (quatro) anos para as sanções disciplinares que acarretam demissão ou reforma disciplinar, decorrente de deserção; III – 05 (cinco) anos para as sanções disciplinares que acarretam demissão ou reforma disciplinar em consequência dos demais casos previstos no CEDM.” O caput do artigo 509, do mesmo normativo, preconiza que: “Art. 509. A contagem do prazo prescricional inicia-se na data do cometimento da transgressão disciplinar e termina com a efetiva ativação da sanção administrativa, salvo nos casos de transgressões permanentes ou residuais a delitos permanentes ou de falsidade.” Sobre o tema, o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais editou as Súmulas nº 1 e 3, in verbis: Súmula nº 1: “O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão.” Súmula nº 3: “O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 do procedimento administrativo –, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção.” Com base nas diretrizes acima citadas, e considerando que o Autor apresentou-se em 23/08/2010, e sua demissão ocorreu em 19/06/2012, não há que se falar em prescrição, no presente caso. Adentrando no mérito, deve-se consignar que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração. Entretanto, sob o prisma do sistema de tripartição, esse controle apenas incide sobre a legalidade do ato, sem qualquer ingerência no seu mérito, sob pena de interferir em sua competência. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme a Súmula 665: “O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.” Com efeito, restringindo-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, verifica-se que é caso de improcedência da ação proposta, pois inexistem flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada ao Autor, senão vejamos. Diz o Autor, ainda em sede de preliminar, que o Comandante-Geral seria autoridade incompetente para decidir sobre a sua demissão, pois as Constituições Federal e Estadual não o autorizariam a praticar tal ato, que deveria ser feito pelo Tribunal de Justiça Militar, com base no artigo 125, § 4º, da CF, além dos artigos 39, § 9º c/c artigo 111, ambos da Constituição do Estado de Minas Gerais. Também sem razão. A jurisprudência do Colendo STF, assim assevera: “A Corte possui jurisprudência firmada no sentido de que a competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição, é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal, e não, à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (súmula 673)” (ARE 691.306-RG. Relator Min. Cezar Peluso. 23/08/2012) A Súmula 673 do mesmo STF dispõe: “O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo.” O artigo 45, inciso I, da Lei 14.310/2002 (CEDM), por sua vez, assim diz: “Art. 45 – A competência para aplicar sanção disciplinar, no âmbito da respectiva IME, é atribuição inerente ao cargo e não ao grau hierárquico, sendo deferida: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 I – ao Governador do Estado e Comandante-geral, em relação àqueles que estiverem sujeitos a este Código” Já o artigo 74, § 1º, da mesma lei, assim assevera: “Art. 74 – Encerrados os trabalhos, o presidente remeterá os autos do processo ao CEDMU, que emitirá o seu parecer, no prazo de dez dias úteis, e encaminhará os autos do processo à autoridade convocante, que proferirá, nos limites de sua competência e no prazo de dez dias úteis, decisão fundamentada, que será publicada em boletim, concordando ou não com os pareceres da CPAD e do CEDMU: [...] § 1º – Os autos que concluírem pela demissão ou reforma disciplinar compulsória de militar da ativa serão encaminhados ao Comandante-geral para decisão.” Por tais razões, afasto a alegação autoral de incompetência do Comandante Geral para proferimento da decisão de demissão do Autor. Quanto ao argumento autoral de que “não poderia ter sido demitido, visto que, ao retornar da deserção, deveria ter sido submetido a exame de saúde, e, constatado que a referida doença não havia sido curada, como não foi, deveria haver sido reformado”, melhor sorte não lhe assiste. Quando de sua apresentação em 23/08/2010, após o período de ausência, o Autor foi submetido a avaliação médica, tendo sido atestado, in verbis: “Atesto que Edinei Pereira da Silva, ao exame clínico, não apresentou sinais de doenças infecto-contagiosas, alterações evidentes dos órgãos dos sentidos, ou vícios de conformação, achando-se em condições de participar das aulas racionais de educação física. Não evidenciou sinais de déficit ou doenças neuropsiquiátricas durante a entrevista.” Por outro lado, compulsando os autos, tanto estes judiciais, como os administrativos do PAD, em que pese os documentos terem sido juntados de forma confusa e desordenada, não me passou despercebido o fato de que o então militar não requereu a sua reforma em nenhum momento durante todo o seu curso, não contendo ali, nenhuma menção, ou mesmo documentos aptos a serem analisados pela Administração Militar. Ainda, há que ser ressaltado o que bem dispôs o Exmo. Governador do Estado de Minas Gerais, quando da decisão do recurso administrativo (evento 4, AUTO6, página 24): “Extrai-se dos autos que o recorrente descobriu ser portador do vírus HIV no ano de 1999, momento em que começou a realizar o tratamento no Brasil, mantendo um bom controle da doença com os medicamentos que estava usando. O recorrente veio a desertar rumo ao exterior somente no ano de 2003, ou seja, 04 (quatro) anos após a descoberta da doença. Por livre escolha, abandonou o tratamento que estava sendo eficaz e decidiu desertar rumo aos EUA, cujo ingresso se deu de forma clandestina, através da fronteira do México. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O recorrente poderia sim escolher qual o melhor local para tratamento de sua doença, porém, abriu mão dos meios lícitos para resguardar sua conduta, tais como: licença para tratar de interesse particular, regulamentada no art. 123, da Lei nº 5.301/69 – EMEMG, visto que, quando da deserção, o militar já cumpria os requisitos necessários para que o pedido de licença fosse deferido. No decorrer do PAD, não consta qualquer prova de que o recorrente tenha requerido mencionado pedido de licença.” Nessa toada, imperioso ressaltar que, embora ao Poder Judiciário caiba, quando provocado, realizar o controle judicial dos atos da Administração, sua atuação restringe-se à análise da legalidade do ato administrativo impugnado, sem qualquer ingerência no mérito da decisão. Com efeito, em observância à competência deste Juízo, verifica-se que a decisão disciplinar foi embasada em indícios subsistentes, colhidos no curso do procedimento, em perfeita harmonia com os princípios do contraditório e ampla defesa. Ademais, os alegados vícios procedimentais não se encontram revestidos da devida demonstração e comprovação dos supostos prejuízos sofridos pelo Autor, o que vai de encontro ao art. 69 do CEDM. Entendimento diverso é imiscuir no mérito da decisão, hipótese vedada pelo poder discricionário conferido à Administração, nos termos do artigo 2º, da Constituição Federal. Mais adiante, o Autor alega a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que, após o Comandante da 8ª RPM opinar pela sua demissão, encaminhou os autos diretamente ao Comandante-Geral para decisão, sem oportunizar ao Autor a abertura de vista para apresentar defesa contra tal decisão desfavorável, já que os pareceres da CPAD e do CEDMU foram no sentido da manutenção do Autor nas fileiras da Corporação. Alega, ainda, que “a ilegalidade é nítida, pois tal fato ainda o impossibilitou de interpor recurso contra o ato administrativo que decidiu desfavoravelmente o seu futuro, em explícito prejuízo ao autor.” Mais uma vez não lhe assiste razão. É consabido que, tanto a CPAD, como o CEDMU têm a atribuição de assessoramento, cabendo emitirem parecer em procedimento administrativo. A solução do procedimento disciplinar pode concordar com o parecer apresentado, mas também pode dele discordar, dado o seu caráter consultivo, e não vinculante. Segundo o dicionário Vocabulário Jurídico, de Plácido e Silva: “PARECER – É o vocábulo tido como originário do latim hipotético parescere, aférese do aparesco, apparescere (aparecer), quando bem pode ser tido como derivado de parere, cuja significação – ser manifestado, tanto se presta ao uso do mesmo, ainda como substantivo: opinião ou manifestação do pensamento. Parecer. Em sentido geral, quer significar o vocábulo, a opinião escrita, ou mesmo verbal, dada por uma pessoa, acerca de determinado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 negócio, mostrando as razões justas ou injustas, que possam determinar sua realização ou não. E, nesta acepção, o parecer, na maioria dos casos, culmina em ser tomado como um voto dado a favor ou contra o mesmo negócio. Parecer, pois, é a manifestação ou a declaração de uma opinião, ou modo de pensar, acerca de um fato ou negócio. E, segundo as circunstâncias, tanto pode ser favorável ou contrário a ele. Parecer. Em sentido mais estrito, assim se entende a opinião de um jurisconsulto a respeito de uma questão jurídica, a qual, fundada em razões de ordem doutrinária e legal, conclui por uma solução, que deve, a seu pensamento, ser aplicada ao caso em espécie. Em regra, o parecer jurídico é provocado por uma consulta, em que se acentuam os pontos controversos da questão, a serem esclarecidos pelo consultado. Quando ocorre estar a questão em discussão ou demanda judiciária, constitui praxe, quando oportuno, a juntada do parecer proferido pelo jurista como peça dos autos.” Neste sentido, José dos Santos Carvalho Filho leciona que: “Pode ocorrer que o julgador discorde dos termos do relatório da comissão processante. Essa discordância pode traduzir: - a aplicação da sanção, quando o relatório indicou a absolvição; - a absolvição, quando o relatório indicou a apenação; e - a aplicação de sanção diversa (mais grave ou mais leve) daquela sugerida pela comissão. No que se refere à apenação mais grave (reformatio in pejus), é importante assinalar que a autoridade decisória não está vinculada, como visto, à apreciação opinativa da comissão processante, por isso que nada impede que aplique penalidade mais severa.” (in “Manual de Direito Administrativo”, Lúmen Júris editora, RJ, 13ª edição, 2005, p. 771”). Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro, “todo ato praticado no exercício da função administrativa é ato da Administração”, incluindo entre estes os atos administrativos propriamente ditos, como espécie. Por sua vez, a doutrinadora define ato administrativo como “a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle do Poder Judiciário”. Por não produzirem efeitos jurídicos, os atos de opinião – entre eles os pareceres, são classificados como atos da Administração e não como atos administrativos. Em outra vertente, por produzir efeitos jurídicos, o ato punitivo de servidor público, trata-se de ato administrativo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Necessário ressaltar que os pareceres da CPAD e do CEDMU, por não se tratarem de atos disciplinares, são ineficazes para causarem prejuízo ao direito de defesa do Autor, não detendo o poder de decisão. Neste sentido, a jurisprudência do STJ firmou: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL FEDERAL. CONDUÇÃO DE PROCEDIMENTO POR COMISSÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento segundo o qual em processo administrativo disciplinar apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief (MS 15.064/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/11/2011, MS 7.681/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013 )” No mesmo sentido é o parecer emitido pelo Comandante da 8ª RPM, que não tem caráter de decisão, que cabe ao Comandante-Geral, nos termos do artigo 362, § 2º, do MAPPA: “Art. 362. A autoridade convocante, ao receber os autos do processo, poderá recomendar à CPAD, via despacho administrativo motivado, o saneamento de eventuais irregularidades, a realização de diligências complementares ou outras medidas que julgar necessárias à escorreita e/ou cabal elucidação dos fatos, caso contrário, remeterá os autos ao CEDMU para análise e parecer. [...] §2º. O processo cuja solução propuser a demissão, reforma disciplinar compulsória, perda do posto ou da graduação será encaminhado ao Comandante-Geral para decisão.” Por tais razões, nada há a ser considerado em relação a este argumento. Quanto à alegação de que dever ser observado o princípio da anterioridade da lei, por ter sido considerado desertor em 2003, sendo ilegal a aplicação das alterações previstas na Lei Complementar nº 95/2007, remeto à fundamentação aposta mais acima, quando da análise da prescrição, não cabendo, pois, maiores comentários. Noutro giro, também deve ser rechaçada a aventada atipicidade da conduta, por ausência de suas elementares – grave escândalo e prejuízo ao decoro da classe. Nesse contexto, impõe registrar que no direito administrativo não se aplica o princípio da tipicidade, como previsto no direito penal. Aplicável, aqui, a antijuridicidade, que, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro “constitui aplicação do princípio da legalidade, significando que o ilícito administrativo tem que ter previsão legal” (Direito Administrativo, 28ª Ed., Atlas, p. 776). No entanto, continua, “a tipicidade nem sempre está presente, tendo em vista que muitas infrações administrativas, ainda que previstas em lei, não são descritas com precisão, ou seja, não correspondem a um modelo definido em lei.(...) Essas infrações ficam sujeitas à apreciação da Administração Pública, que deverá decidir diante das circunstâncias TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 de cada caso concreto. É a autoridade julgadora que vai enquadrar o ilícito como “falta grave”, “procedimento irregular”, “ineficiência no serviço”, “incontinência pública”, ou outras infrações previstas de modo indefinido na legislação estatutária. Para esse fim, deve ser levada em consideração a gravidade do ilícito e as consequências para o serviço público.”. Nesse caso em concreto, na esfera da sua discricionariedade, coube à autoridade militar definir o enquadramento da conduta atribuída ao autor com a transgressão disciplinar vislumbrada. E, assim o fez por intermédio da motivação contida na solução e na decisão do processo disciplinar, conforme a prova coletada, não havendo, ainda, que se falar em falta de motivação no ato decisório. No tocante à suposta ofensa ao princípio da razoabilidade, certo é que reveste da discricionariedade da Autoridade Competente para, quando da análise das provas colhidas, verificar em qual artigo se enquadrará a conduta. Uma vez assim decidido, a proporção entre o tipo transgressor e a sanção deve ser respeitada segundo os respectivos textos normativos. Neste último tópico, caso não observada a devida proporcionalidade, cabe ao Judiciário intervir, hipótese que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, citando Gordillo (1977:183-184) entende que “a decisão discricionária do funcionário será ilegítima, apesar de não transgredir nenhuma norma concreta e expressa, se é ‘irrazoável’, o que pode ocorrer, principalmente, quando: a) não dê os fundamentos de fato ou de direito que a sustentam ou; b) não leve em conta os fatos constantes do expediente ou públicos e notórios; e c) não guarde uma proporção adequada entre os meios que emprega e o fim que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de uma medida desproporcionada, excessiva em relação ao que se deseja alcançar.” (Direito Administrativo, 28ª Edição, Editora Atlas, páginas 113/114). Assim, somente no caso de manifestamente inadequada a decisão é que a Administração terá exorbitado os limites da discricionariedade, configurando a hipótese passível de análise e revisão pelo Judiciário. No caso dos autos, contudo, não se verificou referida extrapolação. Isso porque os fatos foram regularmente apurados no procedimento disciplinar, tendo sido oportunizado ao processado descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência. Destarte, concluo pela improcedência da ação proposta, por constatar total legalidade no procedimento que levou à aplicação da respectiva sanção disciplinar ao Autor. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 35), em cujas razões este reitera a tese desenvolvida em sua inicial, pugnando pela reforma da sentença, para que sejam acolhidos todos os pedidos pleiteados na inicial. O Estado de Minas Gerais, intimado, não ofertou contrarrazões ao apelo. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, após a análise detida e acurada destes autos, antecipo que nenhuma das teses do autor, ora apelante, pode prosperar, uma vez que os fundamentos da ação não possuem suporte legal ou jurídico, razão pela qual a sentença deve ser mantida na íntegra. Destaco, por oportuno, que não houve a prescrição do fundo de direito para o autor, apesar da remota data de exclusão, tendo em vista que o mesmo ajuizou, em tempo, a ação ordinária em curso, iniciada na Justiça comum estadual. Pois bem. É fato induvidoso que a matéria em estudo já foi debatida e decidida à exaustão nesta Corte, razão pela qual não há qualquer complexidade ao deslinde da lide. A deserção, seja como crime ou como transgressão, trata-se de delito permanente, cuja consumação é exaurida apenas com a cessação da situação de deserção, o que ocorre com a captura ou a apresentação voluntária do desertor. A configuração da deserção, mesmo antes do advento da Lei Complementar n. 95/2007, que acrescentou os artigos 240-A e 240-B ao Estatuto do Pessoal da Polícia Militar, permitia a instauração de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), fundamentado na prática de crime de deserção. O fato de a configuração da deserção se dar a partir de um marco temporário preestabelecido em lei não significa que ela se esgote naquele momento, uma vez que sua consumação, inclusive na esfera administrativa, perdura no tempo, enquanto o militar permanecer na condição de desertor, sendo aplicável a regra insculpida no enunciado da Súmula n. 711 do Supremo Tribunal Federal (STF). A posição jurisprudencial deste Tribunal está bem delimitada no aresto abaixo colacionado: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – MILITAR DESERTOR – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 APRESENTAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 95 – REINTEGRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PERMANENTE – SÚMULA N. 711 DO STF – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – SEGURANÇA DENEGADA. - O crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM, é um crime permanente, cuja consumação é exaurida apenas com a cessação da situação de deserção, o que ocorre com a captura ou a apresentação voluntária do criminoso. - A configuração da deserção, antes do advento da Lei Complementar n. 95/2007, com a apresentação ou captura do militar desertor, após a vigência da referida norma, que acrescentou os artigos 240-A e 240-B ao Estatuto do Pessoal da Polícia Militar, não veda a instauração de PAD fundamentado na prática de crime de deserção. - O fato de a configuração da deserção somente se dar a partir de um marco temporário preestabelecido em lei não significa que ela se esgote naquele momento, uma vez que sua consumação, inclusive na esfera administrativa, perdura no tempo, enquanto o militar permanecer na condição de desertor, sendo, desse modo, aplicável a regra insculpida no enunciado da Súmula n. 711 do Supremo Tribunal Federal. - Reforma da sentença primeva. - Segurança denegada. (...) (Apelação Cível n. 680, Origem: Processo n. 1.334/09 (AC)/2ª AJME - Mandado de Segurança, Rel. Juiz Cel PM James Ferreira Santos, Revisor e Relator para o acórdão: Juiz Fernando Armando Ribeiro, Jul. 06/05/2010, Pub. 14/05/2010) Neste sentido, portanto, a Administração pode e deve, até mesmo, aplicar os artigos 240-A e 240-B da Lei estadual n. 5.301/69 aos delitos de deserção iniciados antes do advento da Lei Complementar n. 95/2007, e exauridos após a sua vigência, tanto com a captura quanto com a apresentação voluntária do desertor após a alteração promovida no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, exatamente em decorrência da natureza permanente do crime. Com efeito, ostentando o militar a condição de desertor após a tipificação administrativa como ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, é facultada à administração demiti-lo por meio de procedimento em contraditório, do qual resulte ato proporcional e devidamente motivado. Como visto, a deserção passou a ser, por força de lei, considerada ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe, e o militar desertor deve, por óbvio, ser submetido a PAD, para exame da conveniência de sua manutenção na Corporação. O equívoco na fundamentação do autor, ora apelante, dá-se por uma malsinada análise temporal, sendo que, em verdade, é vedada apenas a submissão a PAD de desertor que se apresentou ou foi capturado antes da vigência dos artigos 240-A e 240-B da Lei n. 5.301/69, acrescentados pela Lei Complementar n. 95/2007. Noutro lado, deve responder ao aludido processo administrativo o militar que incorrer na prática delitiva em questão, mesmo antes da inovação no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, mas ostentar a condição de desertor após a vigência da lei complementar retrocitada, exatamente em decorrência da natureza permanente do crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Portanto, a sentença vai ao encontro da interpretação encampada pelos Juízes deste e. Tribunal, bem como está em consonância com a Súmula n. 8 também deste TJMMG, cuja previsão é a seguinte: SÚMULA 8 TJMMG A transgressão disciplinar de deserção é de natureza permanente, perdurando até a captura ou a apresentação voluntária do desertor. Precedente: Ação Rescisória Processo n. 0002853-73.2014.9.13.0000 (Súmula 8 aprovada pelo Tribunal Pleno em 21/10/2015; publicada no DJM-e de 17/11/2015) Notem que não existem divergências quanto aos fatos, restando inequívoco que o militar, ora apelante, foi considerado desertor por ter-se ausentado de suas atividades regulares de 2003 a 2010, quando se apresentou em sua unidade da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Dessa forma, submetido a PAD, com base no art. 240-A da Lei n. 5.301/69, bem como no art. 64, II, e no art. 13, III, ambos da Lei n. 14.310/2002, o militar foi demitido da Corporação por ato do comandante-geral da PMMG, ratificado pelo excelentíssimo governador do Estado. Nesse sentido, aliado à absoluta ausência de ilicitude ou de irregularidade na submissão do autor ao PAD, é impossível se cogitar em prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a demissão efetivada em junho de 2012. Como visto, a apresentação do autor à sua unidade da PMMG ocorreu em 2010, e sua demissão em 2012, sendo certo que, nem de longe, houve a prescrição invocada em sua defesa. O prazo prescricional para a administração era de 4 (quatro) anos, e, aplicando-se a Súmula n. 8 em concomitância com as Súmulas n. 1 e n. 3, todas deste TJMMG, fica claro que a administração militar tinha até o ano de 2014 para encerrar o processo administrativo e aplicar a sanção. Confira-se o teor das Súmulas 1 e 3 citadas acima: Súmula 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Súmula 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação1 da punição, sem causas de interrupção. Destaco, ainda, a competência administrativa do comandante-geral para a demissão de militares, conforme entendimento já consolidado no STF, segundo o qual “O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”, referindo-se à sua Súmula n. 673. A jurisprudência do TJMMG encontra-se em consonância com a inteligência da súmula acima desde muito tempo atrás. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 APELAÇÃO CÍVEL Nº 160 Número Único: Referência: Ação Cível nº 284/06 - 3ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 10/05/2007 Data Publicação: 18/05/2007 Sumário: Apelação Cível - Reintegração de cargo c/c indenização por danos materiais - Injustiça da decisão - Mérito administrativo - Exclusão efetivada por autoridade competente - Recurso improvido. Ementa: - Não compete ao Poder Judiciário analisar se justa ou injusta a punição. Resta ao Poder Judiciário aferir apenas as questões atinentes à legalidade do ato administrativo, devendo anulá-los na presença de vícios que maculem sua formação. - A demissão judicial é consequência da prática de crime, seja militar ou comum. Cuida-se de reprimenda penal, cujo maior beneficiado é a sociedade. A prerrogativa de ser demitido judicialmente da Corporação, como previsto no artigo 125, § 4º, da CF/88, conforme entendimento pacificado nesta Corte, bem como no Supremo Tribunal Federal é de que as praças só têm direito a serem submetidos a procedimento especial, realizado junto à Justiça Militar, para a perda do cargo, quando incorrerem na prática de crimes. A par disso, permanece a competência do Alto Comando da PM ou do Bombeiro para proceder à demissão administrativa, no caso de transgressões disciplinares. Decisão: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. O mesmo entendimento foi manifestado na Apelação Cível n. 1000102-59.2015.9.13.0001, julgada no ano de 2017, dentre várias outras, sempre no mesmo sentido. Quanto às “decisões” do Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) ou do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), apenas ressalto, com caráter didático, que não há prejuízo à parte em tais deliberações, já que não se trata de decisão, mas de parecer meramente opinativo, sem força decisória, e que sequer vincula a decisão superior. A decisão, como visto, cabe ao comandante-geral da PMMG, e assim restou estabelecida. Em relação à motivação da administração militar no ato demissional, quanto a razoabilidade e proporção, vale ressaltar que a deserção, por si só, é considerada por lei estadual como ato ofensivo à honra pessoal e ao decoro da classe militar. Portanto, a Administração apresentou a motivação pela qual considerou que o apelante era incapaz para permanecer na Corporação. Quando um militar ingressa na Polícia Militar, ele assume um compromisso firme perante a comunidade, em momento assaz solene, na posição de sentido, com os dedos unidos e mãos espalmadas, voltadas para o solo, sendo que, em voz alta, exclama: “Incorporando-me à Polícia Militar de Minas Gerais, assumo o compromisso, de executar as atribuições que me competem, na preservação da ordem pública, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, tratar com camaradagem os irmãos de farda, assegurar os direitos humanos e as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 garantias constitucionais, e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, mesmo com o sacrifício da própria vida!” Em sentido contrário, quando deserta, o militar fere sua honra pessoal, pois banalizou e desonrou o compromisso que não pode ser quebrado, e, além disso, fere o decoro da classe dos militares, pois a sociedade passa a vê-lo como demagogo e hipócrita, cujo compromisso é pura falácia. Esse é o motivo, esta é a razão justificante, bem transparentes no PAD, e a solução encontra plena proporcionalidade na norma aplicável à espécie. A ida do autor para os Estados Unidos da América (EUA) foi uma decisão unicamente sua, e essa sua ação volitiva gera reflexos e tem consequências, e o fato de ser portador do vírus HIV não impede a configuração de um crime ou de uma transgressão, ou de ambos, em razão de ato levado a efeito por ele, como verificamos no caso vertente. O autor poderia ter pleiteado, junto à administração, a sua licença, mas preferiu abandonar a Corporação e a carreira. E em tal sentido, apenas como uma informação pertinente, as notícias que conhecemos sobre a AIDS colocam o Brasil, em especial o SUS, como um dos países mais avançados no tratamento, desde muito tempo atrás. Então, a punição revela-se razoável e proporcional. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, neste sentido, a conformidade ou adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico, pois não há como afastar o militar da previsão inserta no art. 64, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais, já que se apresenta como indubitável o fato de que o mesmo praticou conduta incompatível com a ética e com o decoro, que se amolda às tipificações invocadas, e tais atos não se compatibilizam com a conduta exigida de um homem, muito menos de um policial militar, seja no plano pessoal, seja no profissional. Feitas as considerações acima, é importante salientar que as questões afetas ao mérito, à justiça ou à injustiça da decisão administrativa não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-nos da análise da legalidade. A jurisprudência do TJMMG também está de acordo com tal entendimento, conforme acórdão a seguir colacionado: APELAÇÃO CÍVEL Nº 160 Número Único: Referência: Ação Cível nº 284/06 - 3ª AJME Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 10/05/2007 Data Publicação: 18/05/2007 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Sumário: Apelação Cível - Reintegração de cargo c/c indenização por danos materiais - Injustiça da decisão - Mérito administrativo - Exclusão efetivada por autoridade competente - Recurso improvido. Ementa: - Não compete ao Poder Judiciário analisar se justa ou injusta a punição. Resta ao Poder Judiciário aferir apenas as questões atinentes à legalidade do ato administrativo, devendo anulá-los na presença de vícios que maculem sua formação. [...] Decisão: Unânime. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO Por fim, e em verdade, não houve irregularidades no processo administrativo, e nem no ato de punição, capazes de ensejar a anulação, sendo infundadas as alegações do autor. Extrai-se dos autos que ao autor foram garantidos o contraditório e a ampla defesa, e todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. Portanto, entendo que a sentença não merece reparos, já que não há que falar-se em nulidade do PAD em face das matérias acima desenvolvidas. Em relação ao pedido de reforma por incapacidade física, ou seja, que envolve estado de saúde, a matéria não é de competência desta justiça especializada, que detém competência constitucionalmente estabelecida para julgar as ações civis contra atos disciplinares, e a reforma pugnada pelo autor se refere a questões de ordem previdenciária. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de julho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator